Tribunal: TJBA
Processo: 8002430-60.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8002430-60.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: Superintendencia de Desportos do Estado da Bahia Sudesb Advogado(s): AGRAVADO: LUZINETE SANTOS LEITE KAJIHARA e outros Advogado(s): MAF 06 ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FALECIMENTO DA PARTE AUTORA. DIREITO PERSONALÍSSIMO. INTRANSMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PEDIDO INDENIZATÓRIO NA INICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. REFORMA DA DECISÃO. AGRAVO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, após o falecimento da autora em ação de obrigação de fazer voltada à realização de procedimento cirúrgico com suporte de UTI, deferiu a habilitação dos herdeiros e determinou a conversão do pedido em indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se, diante do falecimento da parte autora em ação fundada em obrigação de fazer de natureza personalíssima, é possível a habilitação dos herdeiros com a conversão do pedido originário em indenização por danos morais, ainda que inexistente tal pretensão na petição inicial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O direito à saúde, quando veiculado por obrigação de fazer consistente em fornecimento de tratamento médico, possui natureza personalíssima e se extingue com o falecimento do titular. 4. A superveniência do óbito da parte autora implica a perda do interesse processual quanto à obrigação de fazer, tornando inviável o prosseguimento da demanda sob esse fundamento. 5. A transmissibilidade do direito à indenização por danos morais, prevista na Súmula 642, do STJ, pressupõe a existência de pedido indenizatório previamente formulado na demanda. 6. A ausência de pedido de indenização por danos morais na petição inicial impede a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, sob pena de violação aos limites objetivos da lide. 7. A obrigação de fazer de natureza intuitu personae não se transmite aos herdeiros, inviabilizando a sucessão processual para fins de obtenção de tutela diversa da originalmente pleiteada. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. Agravo interno prejudicado. Tese de julgamento: 1. O falecimento da parte autora em ação de obrigação de fazer relativa ao direito à saúde acarreta a extinção do interesse processual, em razão da natureza personalíssima do direito. 2. A conversão da obrigação de fazer em perdas e danos exige a prévia formulação de pedido indenizatório na petição inicial. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 642; STJ, AgInt no REsp nº 1.950.603/SP, Rel. Min. Humberto Martins, j. 11.03.2024; STJ, REsp nº 1.595.021/SP (EAREsp), Corte Especial, j. 15.02.2023; TJBA, Apelação nº 0503223-50.2014.8.05.0113, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, j. 06.04.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º 8002430-60.2026.8.05.0000, em que figura como agravante ESTADO DA BAHIA e como agravada LUZINETE SANTOS LEITE KAJIHARA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso, e, por consequência, julgar prejudicado o Agravo Interno, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator